Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015296-96.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.254/2022 DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA

– COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.254/2022 do Município de Canabrava do Norte-MT, que reconhece, no âmbito daquele Município, o dia 19 do mês julho como o dia dos colecionadores, atiradores e caçadores, bem como, reconhece suas atividades como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10o da Lei Federal no 10.826/2003.

O autor alega, preliminarmente, que a presente ação deve ser julgada em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Proc. n. 1014826-65.2022.8.11.0000), dizendo que há risco de prolação de decisões conflitantes/contraditórias.

No mérito, sustenta
a inconstitucionalidade formal da norma impugnada por inobservância e violação aos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa ao art. 3o,I, e art. 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso,
notadamente no que se refere à competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal.

Afirma que, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si,
“efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física
”, de que trata o artigo 10, § 1o, inciso I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União.

Pede, pois, seja a referida lei declarada inconstitucional formalmente, por violação aos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 3.o, inciso I, e 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso (cf. Id. n.

137732168).

À unanimidade, este col. Órgão Especial deferiu o pedido liminar para suspender cautelarmente os incisos impugnados

(cf. acórdão vinculado ao Id. no 142765174, de relatoria da Exma Desa. Clarica Claudino da Silva).

Intimada para manifestação e prestação de informações, a Procuradoria do Município de Canabrava do Norte deu o silêncio como resposta (cf. Id. n. 151561652).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n° 1.254/2022 do Município de Canabrava do Norte/MT (cf. Id. no 156642669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégio Plenário:

O pedido de apreciação conjunta do presente processo com os autos no 1014826-65.2022.8.11.0000 já foi analisado em 02.08.2022, quando, após encaminhamento dos autos à

Exma Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, ela definiu que não há conexão, porque os processos têm partes diversas, e não há possibilidade de prolação de decisões conflitantes (cf. Id. n. 137905183).

Quanto ao mérito,
a discussão aqui exposta não é nova, pois há várias ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que envolvem leis de diferentes municípios referente ao mesmo tema.

Segundo o autor, a lei n.
1.254/2022 do Município de Canabrava do Norte-MT
é formalmente inconstitucional, porque viola o
artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, e, também, os arts. 3o,I, e art. 10, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, notadamente no que se refere à competência privativa da União para dispor sobre material bélico e direito penal.

No caso, eis o teor da norma impugnada:

(...)

Art. 1o. Reconhece como o dia 19 do mês julho, como Dia Nacional dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores – CAC’S.

Art. 2o. Fica reconhecida no município de Canabrava do Norte/MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC ́s) para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal no 10.826/2003.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(...)”.

Nos arts. 21 a 24 da Constituição da República, tem-se o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas dos entes federados. Quanto ao tema em análise, tem-se no inc. VI do art. 21 e nos incs. I e XXI do art. 22 da Constituição da República o seguinte:

“Art. 21. Compete à União:

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material Bélico;”

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados

a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo”.

Ao discorrer sobre a competência privativa da União, Raul Machado Horta assevera:

“(...) a competência legislativa incorpora os preceitos declaratórios e autorizativos da competência geral na legislação federal, através da lei e da norma jurídica, sob o comando privativo da União Federal, por intermédio dos órgãos de manifestação da vontade legislativa. Daí a correspondência entre as atribuições de competência geral e as da competência de legislação, sem a qual a competência geral permaneceria um corpo inerme, sem ação e sem vontade. A correspondência entre as duas competências às vezes se exterioriza na coincidência vocabular das expressões, como se dá na repetição de atribuições (...), com idênticas palavras ou com expressões equivalentes, e quando a correspondência não se exteriorizar de forma ostensiva irá ela alojar-se no inciso mais genérico da competência legislativa federal, abrigando-se no amplo conteúdo do direito material e do direito processual (art. 22, I), que poderá absorver na legislação codificada ou não codificada as atribuições da Federação, situadas na competência geral do Estado soberano. (...) [E continua] desfazendo a rigidez inerente à competência privativa, a Constituição [da República] prevê no parágrafo único do art. 22, após a enumeração das matérias incluídas na privatividade legislativa da Federação, que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas na competência privativa. Essa forma de delegação legislativa da União aos Estados, no nível dos ordenamentos constitutivos da República Federal, exige lei complementar, portanto, a aprovação da maioria absoluta das duas Casas do Congresso Nacional (art. 69), e não se reveste de generalidade, requerendo, ao contrário, a particularização de questões específicas, subtraídas ao elenco das matérias incluídas na privatividade legislativa da União” (HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 351-353).

No caso da lei
1.254/2022 do Município de Canabrava do Norte-MT,
o legislador municipal presumiu
o risco da atividade exercida pelos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC ́s), o que, na prática, justificaria a efetiva necessidade do porte de armas de fogo aos membros, e, com isso, acabou por adentrar em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União, que possui competência privativa para legislar
“sobre normas gerais de (...) material bélico”.

Sobre o tema, destaco as considerações feitas no voto proferido pelo Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, na ação n. 1015306-43.2022.8.11.0000, que discutia a constitucionalidade de lei semelhante, do muncipio de São José dos Quatro Marcos:

“(...)

Com efeito, no exercício da competência constitucionalmente atribuída pelos artigos 21, inciso VI e 22, inciso XXI, a União editou a Lei Federal no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que, por sua vez, em seu artigo 6o proíbe o porte de armas de fogo no território nacional, com ressalva para casos previstos em legislação própria e nas exceções expressamente estabelecidas.

Assim, do estudo do Estatuto do Desarmamento vê-se que o Poder Legislativo centralizou, em âmbito federal, dentro do arcabouço de competências de um órgão da União (Polícia Federal) a atribuição de conceder o porte para aqueles que, elencados no art. 6o (porte funcional) ou mesmo no art. 10, § 1o (porte para defesa pessoal) da Lei 10.826/2003, comprovarem os requisitos legais para sua obtenção.

Vejamos:

“Art. 6o. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I – os integrantes das Forças Armadas;

II- os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;

V – os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.”

Embora os atiradores desportivos estejam incluídos nesse rol, a afetiva autorização para porte de arma há de lhes ser concedida pela Polícia Federal, considerando os requisitos dispostos no artigo 10 da Lei 10.826/2003:

Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

O artigo 9o do Estatuto do Desarmamento apenas prevê a possibilidade de concessão, pelo Comando do Exército, de porte de trânsito para atiradores desportivos nos deslocamentos para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida (art. 5o, § 3o, do Decreto 9.846/2019).

Fora das hipóteses expressamente previstas pela legislação federal, porte de arma de fogo configura ilícito penal tipificado nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003.

Desta forma, o rol das atividades contempladas com a possibilidade de pleitearem o porte de arma são os descritos pelo Sistema Nacional de Armas – Sinarm, o que, de plano, afasta os colecionadores, atiradores e caçadores.

Além disso, é crucial reafirmar que a competência da escolha das atividades de risco, com a finalidade de porte de arma, é exclusiva da União e, por conseguinte, há um vício formal na iniciativa do Município em legislar sobre o tema.

(...)”.

Inclusive, STF já definiu expressamente n
os autos da ADI no 7.188/AC
,
que,

“ao reconhecer risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado, as normas impugnadas questionadas invalidaram-se por ter atuado o legislador estadual em matéria de competência da União, que legislou sobre a matéria, conferindo à Polícia Federal o exame conclusão sobre a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 10 da Lei n. 10.826/2003”
, e que “
a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional”.

Portanto, não restam dúvidas de que a norma impugnada é inconstitucional.

Nesse sentido foram apreciadadas todas as ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no TJMT, como se vê a seguir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.740/2022, DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022)

(N.U 1015700-50.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.167/2022, DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022) (N.U 1015295-14.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.239/2022, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022) (N.U 1015301-21.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.887/2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022)

(N.U 1015306-43.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022)

(N.U 1015699-65.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Portanto, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da
Lei n. 1.254/2022 do Município de Canabrava do Norte-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023